Tribunal: TJES
Processo: 5002361-08.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002361-08.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH LOBATO BAPTISTA
RECORRIDO: VALERIA DO CARMO SIMOES SODRE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMAGEM DENEGRIDA EM REDE SOCIAL. NARRA A PARTE AUTORA QUE SOUBE ATRAVÉS DE COLEGAS DE TRABALHO QUE SEU NOME ESTAVA SENDO INDEVIDAMENTE DENEGRIDO PELA REQUERIDA, NA REDE SOCIAL FACEBOOK. ADUZ QUE A REFERIDA PUBLICAÇÃO, ATÉ A DATA DE 01/07/2021, APRESENTAVA 128 CURTIDAS, 65 PARTILHAS E 19 COMENTÁRIOS, E QUE A PARTIR DISSO PASSOU A RECEBER INÚMEROS TE
LEFONEMAS E MENSAGENS PERGUNTANDO SOBRE O FATO. ALEGA QUE DEVIDO À PUBLICAÇÃO TEVE DE PASSAR POR REUNIÃO COM SUA CHEFE A FIM DE JUSTIFICAR O OCORRIDO. ALEGA QUE APENAS ESTAVA SEGUINDO AS NORMAS ADOTADAS NA UNIDADE EM PERÍODO DE PANDEMIA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR A DEMANDADA A PAGAR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$2.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E DETERMINAR QUE A RÉ APAGUE A POSTAGEM OBJETO DOS AUTOS, E SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS POSTAGENS COM O NOME DA AUTORA. RECURSO DA PARTE RÉ PRELIMINARMENTE ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, E NO MÉRITO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CARÁTER DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO, TENDO EM VISTA QUE A PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL, NOTADAMENTE QUANDO O FATO EM ANÁLISE DERIVA DE PROVA DOCUMENTAL É DISPENSÁVEL SE ASSIM ENTENDIDO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDA NOS AUTOS. PLEITO DE DEPOIMENTO PESSOAL QUE NÃO PODE SER FORMULADO PELA PRÓPRIA PARTE. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRENTE ULTRAPASSOU MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.